Tribunal: TRF3
Processo: 5001293-59.2018.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
667/689)

5001293-59.2018.4.03.6113

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001293-59.2018.4.03.6113

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: MARIA D ARC DOS SANTOS DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. LABOR ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA No 1.090 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Com relação ao fornecimento de equipamento de proteção individual pelo empregador, importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado.

- Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.".

- Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto havendo dúvidas quanto à efetiva entrega e eficácia do equipamento de proteção individual, deve a conclusão ser favorável ao segurado.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos presentes autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001293-59.2018.4.03.6113

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: MARIA D ARC DOS SANTOS DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA AZEVEDO PRADO DE SOUZA - SP338697-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: KLEBER ALLAN FERNANDEZ DE SOUZA ROSA - SP248879-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração (ID. 357839470) opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de acórdão (ID. 357085428) que, por unanimidade, decidiu, de ofício, julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso IV, e 486, do Código de Processo Civil, quanto ao reconhecimento da atividade especial nos períodos de 23/09/1976 a 17/01/1978 e de 18/01/1978 a 30/08/1982, e dar parcial provimento à apelação da parte autora, cuja ementa transcrevo a seguir:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS NA INDÚSTRIA CALÇADISTA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (TEMA 629/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, reconhecendo o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, a partir de 04/04/2016, com o pagamento das parcelas atrasadas acrescidas de correção monetária e juros de mora, além da fixação de honorários advocatícios.

2. A autora sustentou a comprovação de todos os períodos de atividade especial requeridos na inicial e pleiteou a concessão da aposentadoria especial ou, subsidiariamente, a reafirmação da DER para data posterior ao requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) decidir se é possível o reconhecimento da especialidade de atividades desenvolvidas na indústria calçadista em contato com agentes químicos, especialmente tolueno e hidrocarbonetos presentes na cola de sapateiro; e (ii) se a parte autora faz jus à aposentadoria especial na data do requerimento administrativo mediante a reafirmação da DER, nos termos do Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça, considerando o cômputo de tempo posterior ao requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à demonstração de atividade especial, a jurisprudência consolidada é no sentido de que deve ser aplicada a lei vigente à época em que exercido o trabalho, consoante o preceito tempus regit actum (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR – Tema 546).

5. Até o início de vigência da Lei no 9.032, de 28/04/1995, que deu nova redação ao artigo 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento da especialidade do trabalho ocorria mediante a prova do exercício da atividade, segundo as normas de regência da época, especialmente os Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, cujo rol é exemplificativo, admitindo-se qualquer meio probatório, independentemente da existência de laudo técnico, exceto para os agentes nocivos ruído, calor e frio.

6. A partir de 29/04/1995 até a data publicação da Lei no 9.528/1997, em 10/12/1997, deixou-se de realizar o enquadramento das atividades especiais por categoria profissional, passando a ser imprescindível a demonstração da exposição ao agente nocivo, admitindo-se a apresentação de formulário-padrão preenchido pela empresa, independentemente de existência ou não de laudo técnico.

7. A Lei no 9.528/1997 (decorrente da conversão da Medida Provisória no 1.523, de 11/10/1996) dispôs que a comprovação da efetiva sujeição do trabalhador a agentes nocivos à saúde deveria ser formalizada mediante laudo técnico das condições ambientais de trabalho, e o enquadramento da atividade especial passou a ser realizado mediante apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, fundamentado em Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT ou perícia/laudo técnico.

8. Restou comprovada a efetiva exposição habitual e permanente da parte autora a agentes químicos nocivos à saúde nos períodos de 20/10/1982 a 18/07/1985, 19/07/1985 a 18/09/1989, 02/10/1989 a 28/12/1990, 10/01/1991 a 01/07/1994, 10/05/1999 a 08/08/2000, 01/02/2001 a 30/07/2002, 02/06/2003 a 28/08/2003, 01/06/2004 a 27/09/2006, 12/03/2007 a 31/12/2008, 29/09/2009 a 28/10/2009, 09/11/2009 a 28/08/2014 e 29/08/2014 a 08/01/2016, conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (até 28/04/1995), e laudo pericial do Sindicato dos Empregados nas Indústrias de Calçados de Franca.

9. Com relação à função de sapateiro e atividades afins, embora não conste nas atividades previstas nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, a exposição ao agente agressivo hidrocarboneto tóxico - derivado do carbono "cola de sapateiro" é inerente ao exercício da função, razão pela qual tal atividade deve ser considerada especial, por exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos, conforme códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.19 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99, bem como § 4o do artigo 68 do Decreto no 3.048/99.

10. Para os períodos de 23/09/1976 a 17/01/1978 e de 18/01/1978 a 30/08/1982, não foi juntada documentação apta a aferir a função ou exposição a agente nocivo, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito quanto a tais períodos, conforme tese fixada no Tema 629 do STJ.

11. Os períodos reconhecidos totalizam menos de 25 anos de labor em condições especiais na data do requerimento administrativo (28/08/2014). Porém, com o reconhecimento dos períodos de atividade especial até 08/01/2016, por meio da reafirmação da DER, a parte autora preencheu os requisitos para a concessão do benefício de aposentadoria especial.

12. Admite-se a reafirmação da DER, ainda que a parte autora tenha cumprido os requisitos legais ao deferimento do benefício antes do ajuizamento da demanda em 01/06/2018, não havendo impeditivo quanto à aplicação do artigo 493 do Código de Processo Civil e do Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça.

13. Os efeitos financeiros devem ter início na data da citação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, conforme o decidido no julgamento dos EREsp 1865542/PR (Primeira Seção do STJ).

14. Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo artigo 3o da Emenda Constitucional no 136/2025.

15. Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Processo extinto, de ofício, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de reconhecimento de atividade especial nos períodos de 23/09/1976 a 17/01/1978 e de 18/01/1978 a 30/08/1982. Apelação da parte autora parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. No exercício da atividade de sapateiro e afins, na indústria calçadista, embora não conste dentre as previstas nos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, a exposição ao agente agressivo hidrocarboneto tóxico - derivado do carbono "cola de sapateiro" é inerente ao exercício da função, sendo possível o reconhecimento da especialidade, uma vez comprovada a atividade até 28/04/1995. 2. É possível o reconhecimento da atividade especial do trabalhador exposto a hidrocarbonetos e tolueno na indústria calçadista, independentemente de medição quantitativa, por se tratar de agente nocivo de avaliação qualitativa. 3. A ausência de documentação hábil a instruir a inicial autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito quanto ao período, conforme o Tema 629 do STJ. 4. A reafirmação da DER é admissível inclusive quando implementados os requisitos legais entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação, não havendo impeditivo quanto à aplicação do artigo 493 do Código de Processo Civil e do Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, nos termos do decidido no julgamento dos EREsp 1865542/PR (Primeira Seção do STJ)."”

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, pois não é possível o reconhecimento da especialidade do labor em razão de exposição a agentes químicos, se constatado o uso de equipamento de proteção individual – EPI após 02/12/1998.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No caso vertente, não se verifica quaisquer dos vícios apontados, eis que a decisão embargada acolheu tese diversa da pretendida.

Diversamente do alegado, o v. acórdão abordou fundamentadamente as questões postas em julgamento.

Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:

“Do Equipamento de Proteção Individual - EPI

Quanto à utilização de Equipamento de Proteção Individual - EPI, apenas poderá ser descartada a especialidade do trabalho se demonstrada a efetiva neutralização da nocividade pelo uso do equipamento, no caso concreto, cujo ônus cabe à entidade autárquica.

Nessa esteira, eventual informação registrada pelo empregador no Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP sobre uma pretensa eficácia do EPI também não se mostra suficiente, de per se, a descaracterizar o trabalho realizado em condições especiais, uma vez que reflete declaração unilateral do empregador, conforme, aliás, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 664.335, que fixou o Tema de Repercussão Geral 555, cujos trechos da ementa seleciono a seguir:

“(...) 9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em “condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. 10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. 11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas. (...) 14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria. 15. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário”. (ARE 664335, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-029 DIVULG 11-02-2015 PUBLIC 12-02-2015)

Esse é o entendimento da Décima Turma desta Egrégia Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. SEGURANÇA METROVIÁRIA.

1. Até 29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da Lei 9.528/97, em 10/12/1997, por meio da apresentação de formulário que demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 10/12/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial sempre foi exigido.

2. Admite-se como especial a atividade exposta ao agente nocivo previsto no item 2.5.7 do Decreto 53.831/64.

3. O uso do equipamento de proteção individual - EPI pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11/02/2015 Public 12/02/2015).

4. O tempo total de trabalho em atividade especial comprovado nos autos é suficiente para a concessão de aposentadoria especial.

5. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo, todavia, os efeitos financeiros devem observar a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do mérito do Tema 709, com repercussão geral, sendo certo que a inobservância implicará, a qualquer tempo, na cessação do pagamento do benefício previdenciário em questão (Leading Case RE 791961 ED, julgado em 24/02/2021, publicação 12/03/2021).

6. Aplica-se o disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal no que tange aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora.

7. Os honorários advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II, do § 4o, do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ.

8. A autarquia previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4o, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3o da MP 2.180-35/01, e do Art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93.

9. Apelação provida em parte.” (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP5004985-16.2019.4.03.6183; Relator Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, 10a, j. 28/08/2024; Intimação via sistema DATA: 03/09/2024)

Por outro lado, em se tratando, especificamente, do agente físico ruído, o C. Supremo Tribunal Federal assentou que não há, no momento, equipamento capaz de neutralizar a nocividade gerada pelo referido agente agressivo, conforme o julgamento realizado na supramencionada Repercussão Geral 555 reconhecida no Recurso Extraordinário com Agravo 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 4/12/2014 pelo Plenário.

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

(...)

Em relação aos períodos de 10/05/1999 a 08/08/2000,01/02/2001 a 30/07/2002,02/06/2003 a 28/08/2003,01/06/2004 a 27/09/2006,12/03/2007 a 31/12/2008,29/09/2009 a 28/10/2009e de 09/11/2009 a 28/08/2014, trabalhados, respectivamente, para“Indústria de Calçados S. S. Ltda.”, “Cardoso & Castelani Ltda.-ME”, “Casual Calçados e Transportes Ltda.”, “R. M. de Araújo Franca – ME”, “Marcos Pucci Pulicano-ME”, “M. de L. Norinho-ME” e para “Calçados Kallucci de Franca Ltda. EPP”, nas funções de “serviços diversos”, “pespontador II”, “pespontadeira”, “coladeira” e de “coladeira de peça”, conforme o laudo pericial do Sindicato dos Empregados nas Indústrias de Calçados de Franca (ID. 253937556), a parte autora esteve exposta ao agente químico tolueno.

Referido agente agressivo encontra classificação no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, e código 1.2.10 dos Anexos I e II do Decreto no 83.080/79, e anexo 14, da NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da habitual e permanente exposição aos agentes ali descritos.”

Dessa forma, com relação ao fornecimento de equipamento de proteção individual pelo empregador, importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado.

Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.".

Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto havendo dúvidas quanto à efetiva entrega e eficácia do equipamento de proteção individual, deve a conclusão ser favorável ao segurado.

Como se observa, foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se que, na realidade, pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos presentes autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, in casu, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. LABOR ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA No 1.090 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Com relação ao fornecimento de equipamento de proteção individual pelo empregador, importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado.

- Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.".

- Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto havendo dúvidas quanto à efetiva entrega e eficácia do equipamento de proteção individual, deve a conclusão ser favorável ao segurado.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos presentes autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão